Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-19.2025.8.11.0087
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000520-19.2025.8.11.0087
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TORTURA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231/STJ E TEMA REPETITIVO 190. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. ÓBICE INIDÔNEO. TEMA REPETITIVO 1.139. RECONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO PARCIAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor dos acusados contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput), impondo ao primeiro a pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e ao segundo a pena de 05 anos de reclusão, no regime fechado.
2. Fatos relevantes: (i) denúncia anônima sobre tráfico praticado por integrantes de facção criminosa; (ii) flagrante de entrega de droga em via pública pelo primeiro acusado; (iii) apreensão de 03 porções de cocaína em busca pessoal; (iv) autorização de ingresso na residência e indicação do local das demais drogas; (v) apreensão total de 15,75g de cocaína e 1,04g de maconha, fracionadas em 35 porções; (vi) apresentação espontânea do segundo acusado na delegacia, assumindo a propriedade das drogas.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões; (ii) nulidade das provas por alegação de tortura; (iii) absolvição do primeiro acusado por insuficiência de provas; (iv) desclassificação da conduta do segundo acusado para porte de droga para consumo pessoal; (v) redução das penas-base ao mínimo legal; (vi) aplicação da atenuante da menoridade relativa ao segundo acusado; (vii) superação da Súmula 231/STJ; (viii) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ix) revogação da prisão preventiva; (x) detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões; (ii) verificar se houve comprovação de tortura; (iii) analisar a suficiência probatória quanto à autoria do primeiro acusado; (iv) examinar o cabimento da desclassificação para porte de droga para consumo pessoal; (v) aferir a adequação da pena-base; (vi) verificar a aplicabilidade do tráfico privilegiado; (vii) analisar a proporcionalidade da prisão preventiva; (viii) definir a competência para apreciação do pedido de detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreensão de entorpecentes em via pública, associada a circunstâncias objetivas que indiquem a existência de mais substâncias no interior do imóvel, autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial, nos termos do Tema 280 da sistemática de repercussão geral.
6. As alegações de tortura, quando amparadas exclusivamente nas declarações dos próprios acusados, sem qualquer elemento objetivo que lhes confira credibilidade, não ensejam o reconhecimento de nulidade.
7. O depoimento de agentes policiais, desde que harmônico com os demais elementos dos autos e produzido sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação.
8. A confissão de corréu que pretende isentar outro acusado não vincula o julgador, notadamente quando as circunstâncias objetivas do flagrante apontam em sentido diverso.
9. O fracionamento da droga em múltiplas porções individualizadas constitui forte indicativo da finalidade mercantil, afastando a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.
10. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.
11. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ e o Tema Repetitivo 190.
12. É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do Tema Repetitivo 1.139.
13. A prisão preventiva revela-se desproporcional quando a pena definitiva é fixada em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.
14. A detração penal constitui matéria de competência do juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84, não cabendo sua apreciação em sede de apelação criminal.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI e LVI; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 42 e 44; CPP, arts. 157, 240, § 2o, 244 e 312, § 2o; Lei n. 7.210/84, art. 66, III, “c”; Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Tema 158; STJ, RHC 104.682/MG, AREsp 2.460.755/PR, AgRg no REsp 2.129.078/SP, AgRg no HC 959.351/SP, AgRg no HC 924.266/MG, HC 960.528/SC, Súmula 231, Tema 190, AgRg no HC 891.787/AL, HC 664.284/ES, Tema 1.139, Tema 1.262, AgRg no HC 955.894/ES, AgRg no AREsp 2.412.318/BA; STF, HC 166.385; TJMT, ApCrim 1002158-11.2024.8.11.0059, ApCrim 1005267-74.2024.8.11.0013, ApCrim 1003706-64.2023.8.11.0008, ApCrim 1011889-77.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000520-19.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 064.398.321-07 (APELANTE), LEONARDO MOREIRA PAIVA - CPF: 061.681.881-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TORTURA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231/STJ E TEMA REPETITIVO 190. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. ÓBICE INIDÔNEO. TEMA REPETITIVO 1.139. RECONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO PARCIAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor dos acusados contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), impondo ao primeiro a pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e ao segundo a pena de 05 anos de reclusão, no regime fechado.

2.
Fatos relevantes:
(i)
denúncia anônima sobre tráfico praticado por integrantes de facção criminosa;
(ii)
flagrante de entrega de droga em via pública pelo primeiro acusado;
(iii)
apreensão de 03 porções de cocaína em busca pessoal;
(iv)
autorização de ingresso na residência e indicação do local das demais drogas;
(v)
apreensão total de 15,75g de cocaína e 1,04g de maconha, fracionadas em 35 porções;
(vi)
apresentação espontânea do segundo acusado na delegacia, assumindo a propriedade das drogas.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões;
(ii)
nulidade das provas por alegação de tortura;
(iii)
absolvição do primeiro acusado por insuficiência de provas;
(iv)
desclassificação da conduta do segundo acusado para porte de droga para consumo pessoal;
(v)
redução das penas-base ao mínimo legal;
(vi)
aplicação da atenuante da menoridade relativa ao segundo acusado;
(vii)
superação da Súmula 231/STJ;
(viii)
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(ix)
revogação da prisão preventiva; (
x
) detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões;
(ii)
verificar se houve comprovação de tortura;
(iii)
analisar a suficiência probatória quanto à autoria do primeiro acusado;
(iv)
examinar o cabimento da desclassificação para porte de droga para consumo pessoal;
(v)
aferir a adequação da pena-base;
(vi)
verificar a aplicabilidade do tráfico privilegiado;
(vii)
analisar a proporcionalidade da prisão preventiva; (
viii
) definir a competência para apreciação do pedido de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes em via pública, associada a circunstâncias objetivas que indiquem a existência de mais substâncias no interior do imóvel, autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial, nos termos do Tema 280 da sistemática de repercussão geral.

6. As alegações de tortura, quando amparadas exclusivamente nas declarações dos próprios acusados, sem qualquer elemento objetivo que lhes confira credibilidade, não ensejam o reconhecimento de nulidade.

7. O depoimento de agentes policiais, desde que harmônico com os demais elementos dos autos e produzido sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação.

8. A confissão de corréu que pretende isentar outro acusado não vincula o julgador, notadamente quando as circunstâncias objetivas do flagrante apontam em sentido diverso.

9. O fracionamento da droga em múltiplas porções individualizadas constitui forte indicativo da finalidade mercantil, afastando a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

10. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

11. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ e o Tema Repetitivo 190.

12. É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do Tema Repetitivo 1.139.

13. A prisão preventiva revela-se desproporcional quando a pena definitiva é fixada em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.

14. A detração penal constitui matéria de competência do juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84, não cabendo sua apreciação em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso
parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI e LVI; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 42 e 44; CPP, arts. 157, 240, § 2o, 244 e 312, § 2o; Lei n. 7.210/84, art. 66, III, “c”; Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Tema 158; STJ, RHC 104.682/MG, AREsp 2.460.755/PR, AgRg no REsp 2.129.078/SP, AgRg no HC 959.351/SP, AgRg no HC 924.266/MG, HC 960.528/SC, Súmula 231, Tema 190, AgRg no HC 891.787/AL, HC 664.284/ES, Tema 1.139, Tema 1.262, AgRg no HC 955.894/ES, AgRg no AREsp 2.412.318/BA; STF, HC 166.385; TJMT, ApCrim 1002158-11.2024.8.11.0059, ApCrim 1005267-74.2024.8.11.0013, ApCrim 1003706-64.2023.8.11.0008, ApCrim 1011889-77.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Hemerson de Oliveira Lopes
e
Leonardo Moreira Paiva
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Mundo nos autos da ação penal n. 1000520-19.2025.8.11.0087, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), e impôs ao primeiro a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime
inicialmente fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, e ao segundo a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime
inicialmente fechado
, e
521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública argui, preliminarmente:
(i)
a nulidade da busca domiciliar, sob o argumento de que a entrada na residência ocorreu sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito preexistente no interior do imóvel, em desconformidade com o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal;
(ii)
a nulidade das provas, por suposta prática de tortura e abuso de autoridade pelos agentes policiais durante a abordagem.

No mérito, postula:
(i)
a absolvição do acusado
Hemerson de Oliveira Lopes
, por insuficiência de provas da autoria delitiva, em virtude de o corréu
Leonardo Moreira Paiva
ter confessado a propriedade exclusiva das drogas;
(ii)
a desclassificação da conduta do acusado
Leonardo Moreira Paiva
para o delito de posse de droga para consumo pessoal (Lei n. 11.343/06, art. 28), pois a quantidade apreendida seria compatível com uso próprio prolongado, ante a ausência de elementos caracterizadores do tráfico.

Subsidiariamente, requer:
(i)
a fixação das penas-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea;
(ii)
a aplicação da atenuante da menoridade relativa ao acusado
Leonardo Moreira Paiva
;
(iii)
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ao acusado
Leonardo Moreira Paiva
;
(iv)
a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas;
(v)
a detração penal (id. 330246934).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
330246937
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 335284352).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Hemerson de Oliveira Lopes
e
Leonardo Moreira Paiva
foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta dos autos que, no dia 25 de janeiro de 2025, por volta das 16h00min, na Rua Paraná, esquina com Rua Rio Verde, bairro Centro, nesta cidade de Novo Mundo/MT, os denunciados HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES e LEONARDO MOREIRA PAIVA, de forma livre e consciente, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, adquiriram, guardaram, tiveram em depósito e trouxeram consigo, para fins de tráfico, 15,75g (quinze gramas e setenta e cinco centigramas) de substância entorpecente denominada COCAÍNA e 1,04g (um grama e quatro centigramas) de substância entorpecente denominada MACONHA (Cannabis sativa L.), fracionadas em 34 (trinta e quatro) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, conforme laudo pericial no 544.3.10.9887.2025.003989-A01.

Segundo apurado, policiais militares receberam denúncia anônima informando que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho estariam comercializando drogas no endereço supracitado. Ao se deslocarem ao local, visualizaram o denunciado HEMERSON entregando um objeto a terceira pessoa, que conseguiu fugir. Realizada a busca pessoal em HEMERSON, foram encontradas 03 (três) porções de cocaína em seu bolso.

Na sequência, HEMERSON autorizou a entrada dos policiais na residência e indicou o local onde havia mais drogas, oportunidade em que foram apreendidas 34 (trinta e quatro) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, todas fracionadas e acondicionadas de forma típica ao tráfico.

O denunciado LEONARDO MOREIRA PAIVA compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia e assumiu a propriedade das drogas apreendidas na residência, alegando que seriam para consumo pessoal
”
. (id. 330246873, p. 1-2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, razão pela qual o apelante
Hemerson de Oliveira Lopes
foi condenado à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime
inicial fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo, e o apelante
Leonardo Moreira Paiva
foi condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime
inicial fechado
, e
521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINARES

1.1. Fundadas razões para a busca domiciliar

A defesa argui a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, sob o argumento de que os agentes policiais ingressaram na residência do apelante
Hemerson de Oliveira Lopes
sem mandado judicial e sem “fundadas razões” que indicassem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

Sustenta que a porta foi arrombada, inexistindo consentimento para o ingresso, e que a simples denúncia anônima, somada à fuga de terceiro na via pública, não constituiria justa causa suficiente para a medida invasiva, em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ante a sistemática de repercussão geral, no julgamento do Tema 280.

Postula, assim, o reconhecimento da ilicitude de todas as provas derivadas da busca domiciliar, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada (CF, art. 5o, LVI, e CPP, art. 157).

A pretensão não merece acolhimento.

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, ressalvando, contudo, a possibilidade de ingresso sem consentimento do morador em situação de flagrante delito (CF, art. 5o, XI).

No julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se revela legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (Tema 280).

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a compreensão de que “
o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
” (STJ, RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Tratando-se de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a situação de ilicitude, a jurisprudência reconhece que a apreensão de entorpecentes em via pública, associada a circunstâncias objetivas que indiquem a existência de mais substâncias no interior do imóvel, autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial.

Nesse sentido:

“
(...) A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. (...)
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.129.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024).

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência que a autorização do morador, ainda que verbal, legitima o ingresso dos agentes estatais:

“
(...) As buscas pessoal e domiciliar foram consideradas legais, pois os policiais agiram com justa causa, diante da fuga do agravante ao avistar a viatura e da dispensa de sacola contendo drogas, além de terem autorização de moradores para entrar no domicílio. (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 959.351/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025).

No caso em exame, a ação policial se deu diante de relevante contexto fático, consubstanciado no recebimento de denúncia anônima acerca de tráfico de drogas praticado por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” na localidade, seguido da visualização do apelante
Hemerson de Oliveira Lopes
entregando objeto a terceiro, o qual empreendeu fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial.

A busca pessoal realizada em
Hemerson
resultou na apreensão de 03 (três) porções de cocaína, circunstância que configurou situação de flagrância em via pública e estabeleceu fundadas razões para o ingresso no imóvel localizado nas proximidades.

O policial militar
Victor Hugo Rodrigues Fernandes Souza Nunes
, ouvido sob o crivo do contraditório, confirmou a dinâmica dos fatos, esclarecendo que, após a apreensão inicial das drogas com
Hemerson
, este franqueou a entrada dos agentes na residência e indicou o local onde estava armazenada a maior quantidade de entorpecentes (id. 330246931).

A versão policial encontra respaldo no boletim de ocorrência n. 2025.25533 (id. 330246442), que registrou a apreensão de 03 (três) porções de cocaína durante a busca pessoal do apelante e, subsequentemente, mais 32 (trinta e duas) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha no interior da residência.

O Laudo Pericial n. 544.3.10.9887.2025.003989-A01 (id. 330246859) atestou a natureza das substâncias apreendidas, confirmando tratar-se de 15,75g de cocaína e 1,04g de maconha.

As alegações defensivas de arrombamento da porta e ausência de consentimento para o ingresso encontram-se isoladas nos autos, amparadas exclusivamente nas declarações dos próprios apelantes.

O apelante
Leonardo Moreira Paiva
, por sua vez, apresentou-se espontaneamente na delegacia de polícia e confessou a propriedade das drogas apreendidas, circunstância que contradiz a tese de flagrante forjado ou de invasão arbitrária do domicílio.

Nesse contexto, a entrada dos policiais na residência não ocorreu de forma aleatória ou desprovida de justificativa, porquanto precedida pela apreensão de drogas com
Hemerson
em via pública, pela proximidade do imóvel com o local da abordagem inicial e pela indicação do próprio morador acerca da existência de mais entorpecentes no interior da casa.

Por conseguinte, ao contrário do exposto pela defesa, as medidas adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, visto que praticadas diante de fundadas razões, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

Por esses fundamentos,
rejeito
a preliminar de nulidade por violação de domicílio.

1.2. Alegação de tortura e abuso de autoridade

A defesa invoca a nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial, sob a alegação de que os agentes estatais praticaram atos de violência física contra o apelante
Hemerson de Oliveira Lopes
, sua esposa e seu filho de 02 (dois) anos de idade.

Aduz que o apelante
Leonardo Moreira Paiva
corroborou a ocorrência de agressões e acrescentou a alegação de que as drogas teriam sido “implantadas” em
Hemerson
, configurando flagrante forjado.

Argumenta que tais práticas, vedadas pelo art. 5o, III, da Constituição Federal, viciariam toda a prova produzida, porquanto obtida mediante coação física e moral.

A pretensão carece de amparo.

A tortura e a violência policial constituem práticas absolutamente inadmissíveis no Estado Democrático de Direito, representando grave violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Caso comprovadas, tais condutas ensejariam não apenas a nulidade das provas delas derivadas, mas também a responsabilização criminal dos agentes envolvidos, nos termos da Lei n. 9.455/97.

A questão posta à análise, contudo, reside no plano probatório.

No caso em exame, as alegações defensivas não vieram acompanhadas de qualquer elemento concreto que as sustente.

Não consta dos autos exame de corpo de delito que ateste a ocorrência de lesões corporais decorrentes de agressões, tampouco registro audiovisual, fotográfico ou testemunhal que confirme a versão apresentada pela defesa.

As imputações de tortura encontram-se amparadas exclusivamente nas declarações dos próprios apelantes, interessados diretamente no resultado do processo, sem qualquer suporte objetivo que lhes confira credibilidade.

A alegação de que as drogas foram “implantadas” em
Hemerson
revela-se contraditória com a própria dinâmica dos fatos.

O apelante
Leonardo Moreira Paiva
compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia e confessou a propriedade integral dos entorpecentes apreendidos, assumindo que a droga se destinava ao seu consumo pessoal durante período de trabalho no garimpo. De fato, se as drogas tivessem sido forjadas pelos policiais, não haveria razão plausível para que
Leonardo
se apresentasse voluntariamente à autoridade policial e assumisse a titularidade do material ilícito.

Logo, a confissão espontânea de
Leonardo
, longe de corroborar a tese de flagrante forjado, evidencia a inverossimilhança das alegações de “plantio” de drogas.

O decreto condenatório, por sua vez, fundamentou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento do policial militar
Victor Hugo Rodrigues Fernandes Souza Nunes
, colhido em audiência de instrução e julgamento (id. 330246931), e o laudo pericial n. 544.3.10.9887.2025.003989-A01, que atestou a natureza das substâncias apreendidas (id. 330246859).

Nesse contexto, ausentes elementos probatórios que demonstrem a ocorrência das agressões narradas, a pretensão de nulidade não encontra amparo.

Face ao exposto,
rejeito
a preliminar.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de materialidade e autoria do delito de tráfico - Hemerson de Oliveira Lopes

A defesa postula a absolvição do apelante
Hemerson de Oliveira Lopes
, sob o argumento de que não haveria provas judicializadas suficientes para sustentar a condenação.

Sustenta que o corréu
Leonardo Moreira Paiva
assumiu integralmente a propriedade das drogas apreendidas, circunstância que isentaria
Hemerson
de qualquer participação no delito.

Aduz que a condenação estaria amparada unicamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais seriam frágeis e interessados em legitimar a própria atuação, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio da presunção de inocência.

O pleito não comporta guarida.

Inicialmente, convém esclarecer que o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A norma processual não impede, contudo, que o decreto condenatório se ampare em depoimentos de agentes policiais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com os demais elementos dos autos e produzido na fase judicial, com observância das garantias constitucionais.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

“
(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)
” (STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Em igual sentido:

“
(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

A presunção de credibilidade atribuída aos agentes estatais somente pode ser afastada mediante a demonstração de elementos concretos que indiquem parcialidade ou interesse em prejudicar o acusado, o que não se verifica na hipótese.

Fixadas essas premissas, passa-se à análise do conjunto probatório.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2025.25533 (id. 330246442), pelo termo de apreensão n. 2025.16.34606 (id. 330246443) e pelo laudo pericial n. 544.3.10.9887.2025.003989-A01 (id. 330246859), que atestou a apreensão de 15,75g de cocaína e 1,04g de maconha.

A autoria delitiva de
Hemerson de Oliveira Lopes
, por sua vez, encontra-se demonstrada pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelo depoimento judicial do policial militar
Victor Hugo Rodrigues Fernandes Souza Nunes
e pelas circunstâncias objetivas da prisão em flagrante.

O policial militar
Victor Hugo Rodrigues Fernandes Souza Nunes
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, relatou que a guarnição policial foi acionada mediante denúncia anônima acerca de tráfico de drogas praticado por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” na localidade (id. 330246931).

Narrou que, ao chegarem no endereço indicado, os agentes visualizaram o apelante
Hemerson de Oliveira Lopes
entregando objeto a terceiro, o qual empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura policial. Esclareceu que a busca pessoal realizada em
Hemerson
resultou na apreensão de 03 (três) porções de substância análoga à cocaína.

Afirmou, ainda, que o próprio
Hemerson
franqueou a entrada dos policiais na residência e indicou o local onde estava armazenada a maior quantidade de entorpecentes, oportunidade em que foram apreendidas mais 32 (trinta e duas) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

Nesse contexto, a autoria delitiva de
Hemerson
não decorre apenas do depoimento policial, mas também da situação de flagrância em que foi surpreendido - portando drogas e realizando entrega de substância ilícita a terceiro em via pública.

Quanto à alegação de que o corréu
Leonardo Moreira Paiva
teria assumido integralmente a propriedade das drogas, essa circunstância não possui o condão de afastar a responsabilidade penal de
Hemerson
.

A confissão de corréu que pretende isentar outro acusado não vincula o julgador, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente quando as circunstâncias objetivas apontam em sentido diverso.

O crime de tráfico de drogas admite a coautoria e a divisão de tarefas entre os agentes, de modo que é desnecessário que cada um pratique todas as condutas descritas no tipo penal.

In casu
,
Hemerson
foi flagrado em via pública, na posse de 03 (três) porções de cocaína, no exato momento em que realizava entrega de objeto a terceiro - circunstância que evidencia, de forma inequívoca, sua atuação na mercancia de entorpecentes.

A versão apresentada por
Leonardo
, de que as drogas se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal durante período de trabalho no garimpo, revela-se inverossímil diante das circunstâncias fáticas, notadamente o flagrante de
Hemerson
efetuando entrega de droga a terceiro e a quantidade expressiva de substâncias apreendidas, fracionadas em 35 (trinta e cinco) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

Ademais, a forma de acondicionamento dos entorpecentes - em porções individualizadas, prontas para comercialização - constitui forte indício da finalidade mercantil, incompatível com a alegação de uso pessoal.

Por outro lado, o fato de
Leonardo
ter se apresentado espontaneamente na Delegacia e assumido a propriedade das drogas não exclui a participação de
Hemerson
, que foi flagrado em situação típica de traficância.

A alegação defensiva de que a condenação estaria fundada no histórico criminal do apelante igualmente não procede, pois, a análise do decreto condenatório revela que o magistrado singular fundamentou a condenação nas provas produzidas nos autos - flagrante em via pública, depoimento policial em juízo e laudo pericial -, e não nos antecedentes criminais do acusado.

Assim, a condição de reincidente específico de
Hemerson
foi considerada apenas na dosimetria da pena, como circunstância agravante, e não como fundamento para a condenação.

Nesse panorama, o conjunto probatório demonstra, de forma segura, que
Hemerson de Oliveira Lopes
praticou o crime de tráfico de drogas em concurso de agentes com
Leonardo Moreira Paiva
, inexistindo dúvida razoável capaz de autorizar a absolvição.

Desse modo, conclui-se que o arcabouço probatório é robusto para subsidiar o édito condenatório, razão pela qual a sentença de origem não merece reparos.

3. Pedido desclassificatório de Leonardo Moreira Paiva

A defesa postula a desclassificação da conduta atribuída ao apelante
Leonardo Moreira Paiva
para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que as provas seriam insuficientes para demonstrar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Sustenta que
Leonardo
confessou ser usuário de drogas e que a quantidade apreendida se justificaria pelo fato de que permaneceria por mais de 15 (quinze) dias trabalhando em garimpo, período durante o qual não teria acesso à substância.

Argumenta, ainda, que não foram encontrados elementos típicos da traficância, como balança de precisão, dinheiro em espécie ou anotações de contabilidade.

Sem razão.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para consumo pessoal, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei n. 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas reside na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com os critérios elencados no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06: quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

No caso em exame, as circunstâncias da apreensão evidenciam a finalidade de traficância, afastando a alegação de uso pessoal.

Conforme descrito na denúncia e confirmado pelo depoimento judicial do policial militar
Victor Hugo Rodrigues Fernandes Souza Nunes
(id. 330246931), os agentes foram acionados mediante denúncia anônima que apontava a prática de tráfico de drogas por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” na localidade.

Ao chegarem no endereço indicado, os policiais visualizaram o corréu
Hemerson de Oliveira Lopes
entregando objeto a terceiro, o qual empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura.

A busca pessoal realizada em
Hemerson
resultou na apreensão de 03 (três) porções de cocaína, e a subsequente busca domiciliar - franqueada pelo próprio
Hemerson
- culminou na apreensão de mais 32 (trinta e duas) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

O laudo pericial n. 544.3.10.9887.2025.003989-A01 (id. 330246859) atestou a apreensão total de 15,75g de cocaína e 1,04g de maconha.

A quantidade de drogas apreendidas, aliada ao fracionamento em 35 (trinta e cinco) porções individualizadas de cocaína, evidencia a destinação comercial dos entorpecentes.

O fracionamento da droga em múltiplas porções constitui forte indicativo da finalidade mercantil, porquanto usuários de drogas costumam adquirir a substância em quantidade suficiente para consumo imediato ou em curto prazo, sem a necessidade de divisão em unidades prontas para revenda.

A alegação de que a quantidade se justificaria pelo período de permanência no garimpo não encontra respaldo no conjunto probatório, pois não há nos autos qualquer elemento que comprove a efetiva atividade de garimpeiro exercida por
Leonardo
, tampouco documentação que demonstre a iminente viagem para a região.

Acrescenta-se que o flagrante de
Hemerson
entregando porção de droga a terceiro em via pública - situação típica de mercancia - contradiz frontalmente a alegação de que todo o material se destinava ao consumo pessoal de
Leonardo
.

Por sua vez, a ausência de balança de precisão, dinheiro em espécie ou anotações de contabilidade não obsta a configuração do crime de tráfico, porquanto esses elementos não constituem requisitos indispensáveis à tipificação da conduta.

Ressalte-se, ainda, que a condição de usuário de drogas não obsta a compreensão de que o agente poderia, concomitantemente, traficar entorpecentes, inclusive para manter o próprio vício. Nesse sentido, convém registrar o Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual a condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de drogas.

A propósito, este Tribunal de Justiça já sedimentou tal entendimento:

“
(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, ‘não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa’ (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
”. (TJMT, ApCrim 1002158-11.2024.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

Diante desse contexto, as circunstâncias objetivas - denúncia anônima sobre tráfico praticado por facção criminosa, flagrante de entrega de droga em via pública, quantidade expressiva de cocaína fracionada em 35 porções, apresentação espontânea de
Leonardo
somente após a prisão de
Hemerson
- demonstram, de forma inequívoca, a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Por conseguinte, inviável a desclassificação pretendida.

4. DOSIMETRIA DA PENA

4.1. Pena-base

A defesa contesta a elevação da pena-base acima do mínimo legal, argumentando que a majoração fundada na quantidade e diversidade de drogas seria desproporcional, em afronta ao Tema 1.262 da sistemática de recursos repetitivos.

O argumento não procede.

O art. 42 da Lei n. 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem, portanto, fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme expressa previsão legal.

O Tema 1.262 do Superior Tribunal de Justiça, ao qual alude a defesa, não socorre a pretensão defensiva, porquanto referido precedente trata da desproporcionalidade na elevação da pena-base em casos de quantidade ínfima de entorpecentes, circunstância diversa da verificada nos presentes autos.

No presente caso, foram apreendidos 15,75g de cocaína - substância de alta lesividade - e 1,04g de maconha, fracionados em 35 (trinta e cinco) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, quantidade que justifica a exasperação da pena-base.

A propósito:

“
(...) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal e ao elemento subjetivo da conduta. (...)
” (STJ, HC n. 960.528/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

Na espécie, o magistrado singular fixou a pena-base para ambos os apelantes acima do mínimo legal, em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, fundamento expressamente autorizado pelo art. 42 da Lei de Drogas.

Nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade se verifica, portanto, na primeira fase da dosimetria.

4.2. Pena provisória de Leonardo Moreira Paiva

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de
Leonardo Moreira Paiva
, sob o argumento de que contava com 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos.

Defende, ainda, a superação do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, para permitir a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

O pleito merece parcial acolhimento.

Com efeito, o apelante
Leonardo Moreira Paiva
nasceu em 09/janeiro/2006 e a conduta delitiva ocorreu em 25/janeiro/2025, ocasião em que contava com 19 (dezenove) anos de idade, circunstância que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a qual deve incidir na segunda fase da dosimetria em conjunto com a atenuante da confissão espontânea já reconhecida na sentença.

Ocorre que, por estar a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a incidência das circunstâncias atenuantes conduz a pena intermediária ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão, limite que não pode ser ultrapassado, conforme o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, em recente decisão, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 daquela Corte (REsp n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, julgados em 18/09/2024).

Conforme ressaltado no voto condutor, de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

O Supremo Tribunal Federal, de igual modo, assentou que o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, inviável a redução da pena provisória de
Leonardo
para aquém do patamar mínimo.

4.3. Minorante do tráfico privilegiado

A defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em favor de ambos os apelantes, argumentando que a existência de ação penal em curso não poderia, por si só, afastar a benesse, em respeito à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão comporta parcial êxito.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

No tocante ao apelante
Hemerson de Oliveira Lopes
, a benesse é inaplicável, porquanto ostenta condenação definitiva anterior pela prática de tráfico de drogas, caracterizando reincidência específica.

A reincidência, por si só, obsta a incidência da minorante do tráfico privilegiado, conforme pacífica jurisprudência:

“
(...) A reincidência impossibilita a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 891.787/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 01/04/2025).

Quanto ao apelante
Leonardo Moreira Paiva
, o juízo singular afastou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em razão de haver ação penal em curso, circunstância que evidenciaria dedicação à atividade criminosa.

O fundamento adotado na sentença, contudo, não se sustenta à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, firmou o entendimento de que inquéritos e processos em curso não devem ser valorados em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (STF, HC 166.385, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Nessa mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a compreensão de que “
a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal
” (SJ, HC n. 664.284/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021).

Essa compreensão é objeto do Tema 1.139 da sistemática de recursos repetitivos, que consolidou a seguinte tese vinculante:

“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
”. (STJ, REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022).

No caso em exame, o magistrado sentenciante fundamentou o afastamento da minorante, essencialmente, na existência de ação penal em curso - elemento expressamente vedado pelo Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há nos autos outros elementos concretos que demonstrem a dedicação do apelante
Leonardo
a atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa.

A denúncia anônima que motivou a ação policial, ao mencionar a facção criminosa “Comando Vermelho”, referia-se genericamente à localidade e ao corréu
Hemerson
, não havendo qualquer indicação de que
Leonardo
mantivesse vínculo com a referida organização.

Acrescenta-se que não foram apreendidos petrechos típicos da mercancia habitual - como balança de precisão, anotações contábeis ou quantia expressiva em dinheiro -, tampouco há nos autos depoimentos de usuários que tenham adquirido drogas do apelante
Leonardo
.

A quantidade de entorpecentes apreendida - 15,75g de cocaína e 1,04g de maconha - embora fracionada em porções individualizadas, não se revela expressiva a ponto de, por si só, evidenciar a dedicação habitual do agente à mercancia ilícita.

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
(...) A jurisprudência pacificada do STF e do STJ veda a utilização de ações penais ou inquéritos em curso para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. A quantidade de droga apreendida (34,18g de cocaína), por si só, não autoriza a exclusão da minorante, não havendo prova de reiteração delitiva, de vínculo com facção criminosa ou dedicação habitual à traficância. (...)
” (TJMT, ApCrim 1005267-74.2024.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025).

Nesse contexto, ausentes elementos concretos válidos que indiquem que o apelante se dedique às atividades criminosas - porquanto vedada a utilização de ações penais em curso para tal finalidade -, e por ser tecnicamente primário e de bons antecedentes, revela-se impositiva a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Quanto à fração redutora, considerando a primariedade do agente e a inexistência de elementos concretos que indiquem maior inserção na atividade delitiva, fixa-se o percentual máximo de 2/3 (dois terços).

Assim, com a incidência da fração de 2/3, a pena definitiva resulta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima.

4.4. Regime prisional de Leonardo Moreira Paiva

Diante da primariedade do agente, da ausência de circunstâncias judiciais negativas e do
quantum
de pena aplicado, fixa-se o regime inicial aberto para o apelante
Leonardo Moreira Paiva
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

4.5. Substituição da pena privativa de liberdade de Leonardo Moreira Paiva

A pena privativa de liberdade deve ser substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos legais: pena não superior a 04 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente em crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 44, I, II e III).

Substitui-se, assim, a pena privativa de liberdade por (
i
) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal; e (
ii
) prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos, cabendo ao juízo da execução penal indicar o local para cumprimento da medida prestativa e a entidade destinatária da prestação pecuniária.

5.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

5.1. Requisitos da prisão cautelar

A defesa postula a revogação da prisão preventiva de ambos os apelantes, em virtude da ausência dos requisitos de cautelaridade e a inexistência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar (CPP, art. 312, § 2o).

O pedido merece acolhimento apenas em relação ao apelante
Leonardo Moreira Paiva
.

Com efeito, quanto ao apelante
Hemerson de Oliveira Lopes
, a sentença condenatória manteve a prisão preventiva, em razão da persistência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência específica do apelante na prática de tráfico de drogas.

O apelante permaneceu custodiado durante toda a fase instrutória, circunstância que evidencia a necessidade da medida constritiva. Logo, não se justifica a soltura após a prolação de sentença condenatória que fixou pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A propósito:

“
(...) Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 955.894/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024).

Preserva-se, portanto, a prisão preventiva do apelante
Hemerson de Oliveira Lopes
.

No tocante ao apelante
Leonardo Moreira Paiva
, a situação é distinta.

Com o redimensionamento operado neste julgamento, a pena do apelante
Leonardo
foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva revela-se manifestamente desproporcional e incompatível com a sanção definitiva imposta.

A prisão cautelar, enquanto medida de natureza excepcional, deve guardar proporcionalidade com a pena a ser eventualmente aplicada ao final do processo, de modo que não pode se tornar mais gravosa do que a própria sanção definitiva.

Nesse viés, não se afigura razoável manter o apelante encarcerado cautelarmente quando a condenação impõe regime aberto e substitui a pena corporal por restritivas de direitos, modalidades de cumprimento que não demandam recolhimento ao cárcere.

Nesse sentido:

“
(...) 6. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero. (...)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Igualmente, já decidiu este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
(...) A prisão preventiva é incompatível com regime semiaberto, salvo exceções devidamente fundamentadas (...)
”. (TJMT, ApCrim 1003706-64.2023.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025).

No caso em exame, não se vislumbra qualquer situação excepcional que justifique a manutenção da custódia cautelar do apelante
Leonardo
, como risco de fuga, probabilidade de reiteração delitiva ou outra circunstância específica que demande a preservação da prisão cautelar após o redimensionamento da pena.

Acrescenta-se que o apelante é primário, ostenta bons antecedentes e teve reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, circunstâncias que reforçam a desproporcionalidade da medida constritiva.

Por conseguinte, impõe-se a revogação da prisão preventiva do apelante
Leonardo Moreira Paiva
, com a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso.

6. DETRAÇÃO PENAL

A defesa requer o cômputo do período em que os apelantes permaneceram provisoriamente presos na pena privativa de liberdade, nos termos do art. 42 do Código Penal.

O recurso não deve ser conhecido neste ponto.

A detração penal consiste na dedução, da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança, do tempo de prisão provisória cumprido no Brasil ou no estrangeiro, conforme disciplina o art. 42 do Código Penal.

Ocorre que a apreciação do pedido de detração constitui matéria afeta à execução penal, de competência do juízo das execuções criminais, consoante dispõe o art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

Não cabe a este Tribunal, em sede de apelação criminal, imiscuir-se em questão que demanda análise pelo órgão jurisdicional competente, sob pena de indevida supressão de instância.

A propósito:

“
(...) O pedido de detração penal é de competência do Juízo da Execução Penal, pois se refere ao desconto de tempo de pena definitiva já cumprido. A revisão criminal não é a via adequada para analisar esse pedido, sob pena de supressão de instância. (...)
”. (TJMT, ApCrim 1011889-77.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025).

Nesse cenário, cabe ao juízo da execução penal analisar o período de segregação cumprido pelos apelantes, a fim de possibilitar os cômputos e eventuais benefícios decorrentes da detração.

Por esses fundamentos,
não conheço
do recurso quanto ao pedido de detração penal, em razão da inadequação da via eleita.

7. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do recurso, e nessa extensão, dou-lhe parcial provimento
tão somente para: (
i
) reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) em favor de
Leonardo Moreira Paiva
, na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando sua pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, cabendo ao juízo da execução penal especificar as condições de cumprimento; e (
ii
) revogar a prisão preventiva de
Leonardo Moreira Paiva
, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo não estiver preso, em parcial dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026